Tribunal: TJPA
Processo: 0011439-85.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011439-85.2012.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÍDIA CONTENDO O DEPOIMENTO AUDIO VISUAL DE TESTEMUNHA QUE SE ENCONTRA CORROMPIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE DECLARADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador, de modo que qualquer interferência na cadeia de custódia pode resultar na imprestabilidade e ilicitude da prova. No caso vertente, a mídia contendo o depoimento da testemunha Luiz Lopes Júnior encontra-se corrompida, pois não contém a gravação de vídeo, mas apenas o áudio. Tal fato compromete a idoneidade da prova, pois faz com que seja inviável identificar se o indivíduo que dá voz ao depoimento é realmente a testemunha arrolada na denúncia. A questão se agrava ainda mais, quando se vê que no termo de audiência respectivo não consta a assinatura da testemunha, do juiz e de nenhuma das partes. Em resumo, temos nos autos apenas um registro apócrifo de voz, sem nenhuma possibilidade de identificação. Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que a única prova de autoria utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação é justamente o malfadado depoimento, cuja mídia encontra-se corrompida. Todas as demais testemunhas afirmaram não se lembrar dos fatos, tornando esta prova fundamental para comprovar a versão da acusação. Frise-se que a imprestabilidade da mídia vem sendo alardeada nos autos há muito tempo, mais precisamente desde o primeiro grau de jurisdição, tanto pela defesa, quanto pelo órgão ministerial, levando o julgador a envidar esforços junto ao juízo deprecado para obter novamente a mídia contendo o depoimento audiovisual da referida testemunha. Em segundo grau de jurisdição, foram baixados os autos em diligência novamente por este relator, no intuito de que fosse juntada a íntegra da mídia, contudo, todas essas diligências se mostraram infrutíferas. Sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o ato foi praticado. Logo, mister acolher a preliminar da defesa, bem como o parecer ministerial, a fim de declarar a nulidade do feito, a partir do depoimento da testemunha Luiz Lopes Júnior, pois a dúvida quanto a legitimidade do depoimento e a sua apresentação de maneira incompleta, por meio de mídia corrompida, gera cerceamento de defesa.
Recurso de apelação conhecido e provido. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do apelo e

julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA
,
inconformado com a condenação à
pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais oitocentos e setenta e cinco dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de ilegitimidade da prova testemunhal, alegando que a mídia contendo o respectivo depoimento encontra-se com defeito, pois não contém a gravação de vídeo, mas apenas o áudio, tornando impossível identificar se o indivíduo que dá voz ao depoimento é realmente a testemunha arrolada na denúncia. Conclui que houve a quebra da cadeia de custódia da prova, ocasionada pelo desrespeito as normais processuais, cuja observância é necessária para que a prova possa ser declarada legal. Requereu a declaração de nulidade do processo a partir da oitiva da referida testemunha, reabrindo-se a
instrução criminal com a desconstituição do édito condenatório e o desentranhamento da mídia

corrompida.

No mérito, aduziu a impossibilidade de utilização de prova ilegítima como substrato para a condenação. Assim, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Acerca da dosimetria, requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena do apelante. Ao final, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade do feito.
No mérito, pelo
improvimento
da presente

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narram os autos do Inquérito da Polícia Federal n5447/2012- SR/DPF/PA que, na data de 29/06/2012, compareceu na Superintendência Regional deste Estado,o Agenteda Policia Federal, LUIS LOPES JÚNIOR, apresentando o ora denunciado, a quem deu voz de prisão em flagrante na presença das seguintes testemunhas, MULLER MARQUES SIQUEIRA e OSWALDO LUIZ BATISTA DEMIRANDA BARBOSA. O agente LUIS LOPES JÚNIOR informou que foi designado para na data de 29/06/2012, chefiar uma equipe que realizaria fiscalização em alguns voos que chegariam no Aeroporto Internacional de Belém e que as testemunhas acima, também agentes da polícia federal, estariam compondo esta mesma equipe. Afirma o inquérito policial que os trabalhos de fiscalização da referida equipe iniciaram-se por volta das 04:30mín e que foram fiscalizados os Voos das empresas aéreas TRIP, AZUL e GOL, em uma ação apoiada pela equipe da Receita Federal. Em determinado momento, durante a fiscalização feita com os passageiros que desembarcaram da aeronave da empresa aérea AZUL, o agente da policia federal, OSWALDO, responsável pela organização da fila e triagem de passageiros, identificou um rapaz (o ora denunciado) e observou que o mesmo encontrava-se muito nervoso e que aquela conduta chamou-lhe a atenção. Ressaltou também que o ora denunciado portava apenas uma mochila e que a mesma embarcou com o denunciado como bagagem de mão. Informa o inquérito ainda que, no momento da fiscalização individual feita com o ora denunciado, o agente solicitou que o mesmo colocasse sua mochila na esteira para que a mesma fosse averiguada pelo aparelho de RX. Diante do aparente nervosismo do ora denunciado, o agente LUIZ LOPES JÚNIOR, solicitou então que o mesmo erguesse os braços submetendo-o a uma rápida revista pessoal, conduta suficiente para constatar a existência de um volume nas pernas. Diante de tal constatação, foi perguntado ao denunciado qual o motivo de sua viagem e o que era aquele volume em suas pernas, no que o mesmo respondeu que embarcou em Manaus/AM com destino a Belém/Pa., a fim de trazer substância entorpecente e que, por isto, receberia uma importância de R$1.000,00 (Hum Mil Reais). Disse ainda que a droga tinha como destino final a cidade de Abaetetuba/Pa e que o ora denunciado havia recebido a referida substância de um indivíduo que conhecera em uma festa e que o nome da pessoa que o contratou era CHICO. Segundo fotografias feitas no ato do flagrante (anexas ao inquérito), a substância entorpecente, totalizada em 3.200 gramas (Três mil e Duzentas Gramas), encontrava-se presa com esparadrapo nas pernas do denunciado (coxas e canelas), distribuídas em 4 (quatro) pacotes de material plástico, e que diante de tal fato, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado identificado como JOSÉ CARLO FERREIRA DA COSTA. Quanto à averiguação feita na mochila do denunciado, os agentes afirmaram que nada foi encontrado. Segundo laudo ne329/2012 - SETEC/SR/DPF/PA às folhas 16 do IPL, os peritos chegaram à conclusão de que o material apreendido, com o ora denunciado teve resultado positivo para BENZOILMETLECGONINA, vulgarmente denominada cocaína. O fato é isento de dúvidas, pois há a prova da materialidade pelo depoimento do Condutor e das testemunhas, às fis. 02, 03, 04, 05 e 06 e ainda pela confissão do denunciado às fis. 07, 08 e 09. Temos ainda o Auto de Apresentação, Apreensão e Auto de Entrega constantes no Inquérito Policial. Logo, mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado como incurso no delito previsto no Art. 33, caput c/c Art. 40, incisos III e V da Lei 11.343/2006, requerendo, o Ministério Público Estadual, respeitosamente a V. Ex.3 que se digne em receber a presente Denúncia, para o fim de ser o denunciado citado, para eventual resposta, seguindo o processo até final julgamento, com a condenação do denunciado nas penas previstas nos supracitados artigos. O Dominus Litis protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial, pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas. [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

A defesa suscitou uma preliminar de ilegitimidade da prova testemunhal, alegando que a mídia contendo o respectivo depoimento encontra-se com defeito, pois não contém a gravação de vídeo, mas apenas o áudio, tornando impossível identificar se o indivíduo que dá voz ao depoimento é realmente a testemunha arrolada na denúncia. Conclui que houve a quebra da cadeia de custódia da prova, ocasionada pelo desrespeito as normais processuais, cuja observância é necessária para que a prova possa ser declarada legal. Requereu a declaração de nulidade do processo a partir da oitiva da referida testemunha, reabrindo-se a
instrução criminal com a desconstituição do édito condenatório e o desentranhamento da mídia

corrompida.

Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador,
de modo que qualquer interferência na cadeia
de
custódia
pode resultar na

imprestabilidade

e ilicitude

da prova.

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LEI N. 8.137/1990. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
8. Esta Corte firmou entendimento pela prescindibilidade do relatório circunstanciado previsto no previsto no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996, "por se tratar de elemento informativo e secundário, mormente quando presentes elementos substitutivos" (HC 140.798/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012). [...] Recurso não provido. (RHC n. 77.836/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)”

No caso vertente, a mídia contendo o depoimento da testemunha Luiz Lopes Júnior encontra-se corrompida, pois não contém a gravação de vídeo, mas apenas o áudio. Tal fato compromete a idoneidade da prova, pois faz com que seja inviável identificar se o indivíduo que dá voz ao depoimento é realmente a testemunha arrolada na denúncia. A questão se agrava ainda mais, quando se vê que no termo de audiência respectivo não consta a assinatura da testemunha, do juiz e de nenhuma das partes.
Em resumo, temos nos autos apenas um registro apócrifo de voz
, sem
nenhuma
possibilidade de
identificação
.

Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que a única prova de autoria utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação é justamente o malfadado depoimento, cuja mídia encontra-se corrompida.
Todas as demais testemunhas afirmaram não se lembrar dos fatos, tornando esta
prova

fundamental

para comprovar a versão da acusação.

Frise-se que a imprestabilidade da mídia vem sendo alardeada nos autos há muito tempo, mais precisamente desde o primeiro grau de jurisdição, tanto pela defesa, quanto pelo órgão ministerial, levando o julgador a envidar esforços junto ao juízo deprecado para obter novamente a mídia contendo o depoimento audiovisual da referida testemunha. Em segundo grau de jurisdição, foram baixados os autos em diligência novamente por este relator,
no intuito de que fosse juntada a íntegra da mídia, contudo, todas essas diligências se

mostraram infrutíferas
.

Ora, sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o ato foi praticado.
A respeito,

cito diversos precedentes

desta Corte de Justiça.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2&deg;, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão das mídias estarem corrompidas. 2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5&deg; LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu. 4) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso. (Processo n.º 0000001-94.2009.8.14.0004. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Recurso: Apelação Criminal. Comarca: Almeirim/PA. Apelante: Darlison Maciel Góes. Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)”

“APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência de instrução e julgamento, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente. 2. In casu, na audiência em referência, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora. 3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo. 4. Recurso conhecido e prejudicado, para, acolhendo a preliminar ministerial, declarar nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000042-89.2019.8.14.0043 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023 )”

Desta forma, mister acolher a preliminar da defesa, bem como o parecer ministerial, a fim de declarar a nulidade do feito, a partir do depoimento da testemunha Luiz Lopes Júnior, pois a dúvida quanto a legitimidade do depoimento e a sua apresentação de maneira incompleta, por meio de
mídia corrompida
, gera cerceamento de defesa.

Nas Cortes Superiores assim já se decidiu:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 1
. A realização do julgamento de recurso de apelação sem que antes se oportunize ao defensor o acesso integral ao conteúdo de mídia corrompida que contém provas usadas para condenar o réu implica cerceamento de defesa.
2. Não se ignora que o atual patrono foi constituído já depois da interposição da apelação e que o causídico que o antecedeu teve acesso - ao menos potencial - à mídia ora questionada, que na ocasião funcionava normalmente, tanto que seu conteúdo foi mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais apresentas logo antes do réu. Também não se desconsidera que tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação, o advogado anterior limitou-se a argumentar que as mensagens extraídas do celular e mencionadas pelo Ministério Público eram inconclusivas e não provavam a conduta criminosa imputada ao paciente, sem questionar a autenticidade do conteúdo extraído do celular. 3. Entretanto, por conter provas essenciais dos fatos imputados ao réu, as quais, ainda que aliadas a outros elementos, foram consideradas em desfavor dele tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, era direito da defesa acessar a integralidade dos autos (o que inclui a mídia) antes do julgamento do recurso, o que poderia influenciar na sustentação oral - por consequência, no convencimento dos julgadores - e até mesmo na eventual oposição de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. 4. Embora a defesa original não haja questionado propriamente a autenticidade do conteúdo extraído dos celulares, desde as alegações finais sustentou que as mensagens apresentadas pela acusação eram inconclusivas e não demonstravam a responsabilidade do paciente, de modo que o acesso à integralidade dos dados contidos na mídia pode ser útil à argumentação do advogado em sustentação oral, por exemplo, para fins de eventual esclarecimento sobre o contexto e/ou o sentido das referidas mensagens. 5. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal não podem ser considerados "a efetiva prova", porque eles não contêm a degravação de todo o conteúdo extraído dos celulares, mas apenas o histórico de chamadas e a agenda telefônica de um dos cinco aparelhos e algumas informações técnicas sobre eles. Todos os demais dados extraídos (histórico de chamadas e agendas dos outros aparelhos, conversas por aplicativos de mensagens, áudios, fotos, etc), os quais foram usados para condenar o réu, estão unicamente na mídia que se corrompeu. Vale dizer, por ocasião do julgamento da apelação, nem mesmo os Desembargadores, tampouco a defesa, tinham como acessar tais provas, salvo por análise indireta do que fora mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais e pelo Juízo singular na sentença.
6. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente e determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal é medida que se impõe.
7. Por consequência, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 4 anos (desde 30/8/2018), a sentença foi proferida há mais de 3 anos (em 23/7/2019), a defesa pleiteou o acesso à mídia há mais de 2 anos (15/1/2021) e ainda será necessário tempo considerável para que se obtenha nova cópia junto à Polícia Federal e o patrono tenha prazo hábil para analisá-la antes de ser designada nova sessão de julgamento da apelação, verifica-se configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, o que recomenda a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

Uma vez reconhecida a preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das
provas
produzidas e da
nova

sentença
a ser proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023